Tribunal: TJDFT
Processo: 0712314-82.2025.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. AMEAÇA CONTRA POLICIAL CIVIL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa de condenado pela prática de crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A, c/c art. 5o, III, da Lei no 11.340/06) e por crime de ameaça (art. 147 do Código Penal) contra policial civil, requerendo a absolvição por ausência de prova quanto à materialidade e autoria dos delitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (I) definir se a ausência de manifestação judicial da vítima e a inexistência de testemunhas presenciais afetam a comprovação do crime de descumprimento de medida protetiva; (II) estabelecer se as palavras proferidas pelo réu ao policial civil configuram ameaça penalmente relevante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, especialmente nos crimes envolvendo violência doméstica e familiar, possui relevante valor probatório, sobretudo quando corroborada por demais elementos constantes nos autos.
4. A inexistência de manifestação da vítima em juízo não afasta a validade dos relatos prestados em sede policial, sobretudo quando não infirmados por outras provas e corroborados por testemunhas policiais.
5. As medidas protetivas deferidas judicialmente devem ser observadas independentemente de eventual consentimento da vítima, sendo o descumprimento suficiente para a caracterização do delito previsto no art. 24-A da Lei Maria da Penha.
6. A prova testemunhal colhida em juízo revelou a presença do réu nos locais proibidos, o uso de tornozeleira eletrônica para fins de monitoramento, e as ameaças verbais proferidas em tom intimidador.
7. O dolo do agente se evidencia nas circunstâncias dos fatos, não havendo que se falar em excludente de culpabilidade por estado emocional ou embriaguez voluntária.
8. Correta a dosimetria da pena, observados os critérios do art. 59 do Código Penal e a técnica trifásica do art. 68, não se constatando ilegalidade ou desproporcionalidade a ser sanada em grau recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A ausência de manifestação da vítima em juízo não inviabiliza a condenação pelo crime de descumprimento de medida protetiva, desde que os demais elementos probatórios corroborem as declarações prestadas na fase inquisitorial.
2. O descumprimento de medida protetiva configura crime formal, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima ou desconhecimento da ilicitude.
3. Configura crime de ameaça a prolação de palavras com conteúdo intimidatório e específico, capazes de gerar temor na vítima, ainda que proferidas sob exaltação emocional ou embriaguez voluntária.
4. A pena pode ser fixada no mínimo legal quando as circunstâncias judiciais são neutras, ausentes agravantes ou atenuantes, bem como causas de aumento ou diminuição.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XLVI e LVII, e 93, IX; CP, arts. 28, II, 33, 44, 59, 68, 69 e 147; CPP, art. 155; Lei no 11.340/06, arts. 1o, 5o, III, 7o, I a V, e 24-A.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 786.617/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 13.03.2023, DJe 16.03.2023.